Tribunal: TJSP
Processo: 1500610-20.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria demonstradas – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – Regime inicial fechado – Modificação ao regime inicial semiaberto – Circunstâncias judiciais favoráveis – Reincidência – Enunciado n.o 269 da Súmula do STJ – Pena inferior a 4 anos de reclusão – Penas restritivas de direitos

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria demonstradas – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – Regime inicial fechado – Modificação ao regime inicial semiaberto – Circunstâncias judiciais favoráveis – Reincidência – Enunciado n.o 269 da Súmula do STJ – Pena inferior a 4 anos de reclusão – Penas restritivas de direitos – Insuficiência – Recurso parcialmente provido.